Tribunal: TJMT
Processo: 1049661-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049661-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DESIVAL NATAL RODRIGUES - CPF: 452.992.851-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1049661-42.2023.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: DESIVAL NATAL RODRIGUES.

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES – EXISTÊNCIA DE PEDIDO NÃO ABRANGIDO NA DEMANDA ANTERIOR – LITISPENDÊNCIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que se reconheça a litispendência, é necessário haver identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. Não havendo a tríplice identidade, torna-se inexistente a litispendência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que reconheceu a existência de litispendência entre a demanda judicial registrada nestes autos e a demanda de n. 1004532-14.2023.8.11.0001.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca o seguinte questionamento fático-jurídico:

1.
Sustenta a inexistência da litispendência entre a demanda aqui registrada e a demanda de n. 1004532-14.2023.8.11.0001

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Sustenta a inexistência da litispendência entre a demanda aqui registrada e a demanda de n. 1004532-14.2023.8.11.0001.

Acolher a tese recursal, eis que, em confronto ao conteúdo da petição inicial da demanda judicial aqui registrada com a inicial da demanda n. 1004532-14.2023.8.11.0001, percebe-se que os pedidos são diversos, sendo que, nessa demanda se referem à alteração de modalidade de pagamento, e suspensão de cobrança de mora por atraso e na demanda n. 1004532-14.2023.8.11.0001 se restringe ao pleito de fornecimento de informações e documentos necessários à quitação de contrato e danos morais.

É, pois dentro desse cenário processual que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Especial monocrático, tenho que o pedido de alteração de modalidade de pagamento, e suspensão de cobrança de mora por atraso não se inclui nas deliberações judiciais da demanda judicial n. 1004532-14.2023.8.11.0001 e, portanto, não há falar em litispendência entre as ações.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023